Tribunal: TJES
Processo: 5001957-03.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001957-03.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MARINETE LUCHI SIMONASSI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001957-03.2021.8.08.0038

RECTE.: BANCO DAYCOVAL S.A.

RECT
A
.: MARINETE LUCHI SIMONASS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA EM ASSINATURA. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que
a
Recorrid
a
apresentou contrarrazões (Id. 5855483)
bem como se encontra assistid
a
de advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5855477), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5855469
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação, bem como a restituir, na forma simples, já que ausente pedido de restituição em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário da autora, em razão do empréstimo referido nestes autos, com incidência de correção monetária e juros legais desde a data de cada desconto. Quanto ao valor depositado na conta da autora, a título do empréstimo fraudado, autorizo o abatimento no valor total devido pela condenação, caso não seja objeto de restituição judicial. Ratifico na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de ação
de cancelamento de contrato de empréstimo c/c
indenização por danos morais e materiais
c/c pedido de tutela de urgência, sob argumento que a
instituição financeira
requerida/recorrente teria realizado contrato de empréstimo com descontos em benefício previdenciário d
a
autor
a
/recorrid
a
de forma unilateral.

O

Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
preliminar de incompetência

dos Juizados Especiais
pela complexidade da causa e no mérito sustenta
ausência de ato ilícito praticado
vez que o contrato impugnado pelo recorrido/demandante seria exatamente aquele, sem vícios, devendo ser cumprido
pacta sunt servanda.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

R
ejeito a tese de
incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes,
não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

No que toca o mérito
, em que pese as alegações recursais de
regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC
,
caberia à demandada juntar prova do real interesse d
a
autor
a
/recorrid
a
em contratar o
empréstimo
, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes,
sendo de suma importância ressalvar que
a
diferença de fácil percepção entre a assinatura do contrato e a rubrica lançada pela autora na procuração demonstra a ocorrência da fraude
,
motivo pelo qual
voto
pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, assim como pela
declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e
da devolução
simples
de valores descontados
e pela compensação de eventuais valores depositados na conta do recorrido e sem comprovação de restituição.

Para elucidação, veja-se assinatura d
a
autor
a
/recorrid
a
no contrato objeto dos autos e na procuração elencada em prefacial:

De outra quadra, entendo por
descabida a alegação d
o

r
ecorrente de
inexistência de lesão moral no caso em comento
, uma vez que a situação vivenciada pe
la
autor
a
ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou,
se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.

Para pertinência, segue jurisprudência nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS INDEVIDOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE AFASTOU A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EXTRAPATRIMONIAL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA.
DESCONTO INDEVIDO SOBRE VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, EXTENSÃO DO DANO, CARÁTER PUNITIVO COMPENSATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. INVERSÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (MJPR – 9º C. Cível – XO00X-81.2017.8.16.0014 – Londrina – Rel: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS—30.01.2021)

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vot
o
pela reforma da r. sentença, em parte, no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$
6
.000,00 (
seis mil
reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo
s
recorrido
s
sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença, para o fim de minorar o valor da indenização por danos morais para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentença. Fica
m
mantido
s
os demais termos da r. sentença guerreada.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)